Tribunal: TCU
Processo: 020.104/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7831/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de Francisca Ivonete Mateus Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Convênio de registro Siafi 770892, firmado entre aquele Ministério e o Município de Cascavel (CE), e que tinha por objeto a construção da unidade de comercialização do pescado na Caponga no município convenente; Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 95-97, da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial; e 98, do Ministério Público junto ao TCU), dos quais constam as seguintes conclusões: i) não foram descritas em nenhum momento do processo quais seriam as documentações ausentes para que as contas pudessem ser analisadas e aprovadas; ii) foram apresentadas diversas documentações com a finalidade de prestação de contas, conforme se extrai do Parecer Financeiro de peça 45, p. 2, onde se declara que "A convenente procedeu os registros da prestação de contas no Portal dos Convênios SICONV, em 17/07/2015"; iii) verifica-se que o mercado de peixe em questão se encontra em funcionamento, tendo inclusive sido inaugurado no ano de 2016, conforme se verifica no link https://www.youtube.com/watch?v=SqEnG6QeJxU; iv) o Parecer de peça 46 não aponta elementos caracterizadores de eventual débito pela possível execução de serviços em desacordo com o plano de trabalho; e v) as pretensões ressarcitórias e punitivas não foram alcançadas pela prescrição; e Considerando que a inexistência de dano ao erário é hipótese que enseja o arquivamento dos autos por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, de acordo com o art. 212 do RI/TCU e os arts. 5o e 7o, inciso II, da IN TCU 71/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, em: a) arquivar os presentes autos, ante a ausência de elementos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) comunicar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a responsável Francisca Ivonete Mateus Pereira sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.104/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisca Ivonete Mateus Pereira (XXX.174.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cascavel (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.